Tribunal: STF
Processo: Rcl 84003
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADI 1.127/DF. Ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por P.L.O.M. contra ato do Juízo da 3ª Vara Federal Criminal Especializada Em Crimes Financeiros, Lavagem de Capitais e Organizações Criminosas da Seção Judiciária de Rondônia/RO que, nos autos do Processo nº 1006487-22.2020.4.01.4100, teria descumprido a decisão desta Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF.



    Consta dos autos que o reclamante é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299 e 312 do Código Penal, artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 ou artigo 288 do CP, artigo 1º da Lei n. 9.613/98 e delitos previstos na Lei n. 8.666/93. 



    A Defesa alega ilicitude das provas obtidas por meio de violação ao domicílio, porquanto os agentes policiais realizaram busca e apreensão na residência/escritório do reclamante sem acompanhamento do representante da Ordem dos Advogados do Brasil/RO, violando o disposto no art. 7º do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994).



    Assevera que “Indignado com o ocorrido, o reclamante manietou Pedido de Providências junto a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia, SENDO JULGADO PROCEDENTE COM VOTAÇÃO DE 15X1, anexo, com voto contrário do relator visto que tinha assinado os documentos da referida Busca com informações diversa aos fatos, declarou ter chegado no Local às 6:00 hs da manhã juntamente com os policiais. Ocorre que conforme imagens o REPRESENTANTE CHEGOU AO LOCAL APÓS A ENTRADA E INÍCIO DA BUSCA DEVIDO O IMOVEL SER PEQUENO JA ESTAVA FINALIZANDO A BUSCA”.



    Aduz que o reclamante “requereu junto a autoridade Reclamada o desentranhamento das PROVAS COLHIDAS NA REFERIDA BUSCA E APREENSÃO, bem como apontando os delitos praticados pelos POLICIAIS, referido certame, SENDO INDEFERIDO O PEDIDO, houve ainda a prisão temporária em condições em desprezo a Dignidade da Pessoa Humana, com presos de alta Periculosidade”. 



    Requer “[d]eferimento Liminar para Suspensão das Ações Penais de números 1006992-13.2020.4.01.4100, 1012160-93.2020.4.01.4100, e a Ação Civil nº 1016751-59.2024.4.01.4100, ambas TRF 1ª REGIÃO PJE 1º GRAU até o julgamento definitivo desta Reclamação”.



    No mérito, pleiteia “seja determinado o desentranhamento de todas as adquiridas na BUSCA E APREENSÂO AUTOS nº 1006487- 22.2020.4.01.4100 TRF 1ª REGIÃO PJE 1º GRAU, consubstanciando provas obtidas de forma ilícita”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa da ADI 1.127/DF: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II – A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI – A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X – O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 1.127/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010)



    Por oportuno, extraio do ato dito coator (Doc. 3):



    “(...)



    2. FUNDAMENTAÇÃO



    2.1 Da alegação da realização da busca e apreensão sem a presença de representante da OAB/RO



    A garantia de inviolabilidade prevista no artigo 7º, II, da Lei 8.906/94, é reservada ao escritório ou ao local e demais instrumentos utilizados no exercício da advocacia, e não à pessoa do advogado ou ao local onde ele reside. 



    A garantia somente é extensiva à sua residência quando demonstrado de forma inequívoca de que nela exerce sua profissão.



    Neste sentido, somente a medida de busca e apreensão determinada nos locais referidos no citado dispositivo atrai os requisitos do § 6º1 do art. 7º da Lei 8.906/94.



    (...)



    Pois bem. 



    Na decisão de Id Num. 251388894, determinou-se a realização da medida de busca e apreensão no seguinte endereço do investigado: Av. Pinheiro Machado, n. 4019, Bairro Embratel.



    Segundo informações até então existentes nos autos, o local era considerado residência e escritório de advocacia do investigado. Confira:



    [...] 



    É importante salientar que o investigado P.L.O.M., que se identificou como suposto Diretor Comercial da AMAS COMÉRCIO, possui registro profissional de advogado, com escritório de Advocacia no endereço Avenida Pinheiro Machado, 4019, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, logradouro que serve de residência e escritório de Advocacia de P.L.O.M.. O escritório está registrado como BATISTI ADVOCACIA (CNPJ 36.544.603/0001-00), tendo como responsável HAROLDO BATISTI (CPF 623.930.222-87), Procurador do Estado de Rondônia, na ativa (Procurador da Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos). 



    [...]



    E, justamente por isso, também constou na referida decisão que a medida de busca e apreensão no escritório de advocacia deveria ser executada em conformidade com o disposto no art. 7º, § 6º, da Lei n. 8.906/94, devendo o representante da OAB ser comunicado no dia de deflagração da operação, bem como que a apreensão de eventuais documentos relacionados à atividade profissional deveria observar a vedação da “utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes”, com exceção daqueles relacionados à prática de ilícitos e que constituam prova da materialidade delitiva ou instrumento/meio do crime.



    No dia 10-06-2020 foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço do investigado P.L.O.M..



    Conforme os registros fotográficos apresentados pelo investigado P.L.O.M.:



    (i) Às 06h01min, a Polícia Federal chegou ao endereço do cumprimento do mandado; 



    (...)



    (ii) Às 06h03min, os agentes ingressam no local e iniciaram as buscas.



    (...)



    (iii) Às 06h36min, o representante da OAB/RO chegou ao local do cumprimento da diligência.



    (...)



    No auto circunstanciado de busca e arrecadação de Id Num. 259879432 – págs. 14-17, a Polícia Federal esclareceu que “a busca iniciou-se na casa antes da chegada do representante da OAB, pois houve consentimento de P.L.O.M. para que isso fosse feito antes” (Id Num. 259879432 – págs. 14-17). O auto circunstanciado está subscrito pelo investigado.



    Durante as buscas foram apreendidos 01 aparelho celular, 01 laptop, 01 agenda e diversas notas fiscais. 



    No relatório de diligência, a Polícia Federal esclareceu que: “Na tentativa de realizar a busca e apreensão no escritório, foi informado que o mesmo havia sido alugado por Haroldo Batisti. Através do contato com este último, o estabelecimento foi aberto e nada de relevante para a investigação foi encontrado lá” (Id Num. 259879432 – págs. 24-32.



    Neste sentido, não ocorreu qualquer violação ao disposto no § 6, do artigo 7º da Lei 8.906/93.



    Primeiro, porque é possível observar, conforme fotografia juntada no relatório de diligência da Polícia Federal, que o escritório de advocacia e a residência, embora situados no mesmo terreno, possuem espaços autônomos e reservados, totalmente independentes entre si.



    (...)



    Segundo, porque, até a chegada do representante da OAB/RO, as buscas foram realizadas unicamente no espaço destinado à residência do investigado e com expressa concordância deste, conforme constou no auto circunstanciado. Inclusive, na residência, a concordância deste era dispensável.



    Terceiro, porque todo material apreendido na residência do investigado estava localizado no seu quarto, conforme asseverado pelo próprio: “entraram no quarto do denunciante e apreenderam um telefone, um notebook e uma agenda preta sem a presença do representante da OAB, contrariando a decisão do juiz”. O quarto do investigado não guarda proteção legal do Estatuto da Advocacia.



    Quarto, porque não há qualquer alegação da defesa do investigado de que o laptop e o aparelho celular apreendidos em poder dele continham dados de clientes relacionados ao exercício regular da advocacia. 



    Quinto, porque ainda que houvesse alegação nesse sentido, seria necessária a demonstração de que os dados dos clientes foram utilizados, o que, por óbvio, não ocorreu.



    Sexto, porque a medida de busca e apreensão no escritório de advocacia foi realizada a partir de determinação judicial, na presença do representante da OAB/RO, com a autorização de seu responsável (Haroldo Batisti). Ademais, nada foi apreendido no local (escritório), de modo que a arguição de nulidade pelo fato de o imóvel estar locado a terceiro não gera qualquer repercussão na busca realizada na residência do investigado.



    Sétimo, porque não se pode sequer alegar nulidade por derivação quanto à busca realizada no escritório de advocacia, já que absolutamente nada foi apreendido lá.



    A propósito, conquanto no julgamento do processo n. 22.0000.2020.004310-0 2 na Comissão de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados – Seccional Rondônia foi reconhecida a violação das prerrogativas no cumprimento da busca e apreensão, o advogado Fabrício Silva dos Santos, que acompanhou as buscas (Id Num. 259879432 – pág. 20) e figurou como relator do referido processo, votou no sentido de “não reconhecer a violação de prerrogativas e opinou pelo arquivamento dos autos” (Id. Num. 579667444 – pág. 1). 



    Ademais, o julgamento da OAB não vincula o juízo, servindo, unicamente, para que a OAB/RO adote a medida judicial reputada pertinente.



    2.2 Da alegação da divulgação de imagens dos locais das buscas



    Inicialmente, esclareça-se que, via de regra, o sigilo da medida de busca e apreensão deve ser preservado até a deflagração do cumprimento da ordem, para se evitar que a medida seja frustrada, caso o investigado dela tenha ciência antes do seu cumprimento (art. 282, § 3º, do CPP).



    Na decisão de Id Num. 251388894 anotou-se o que segue: “resguarde-se o sigilo destes autos até a deflagração da operação”.



    A operação foi deflagrada no dia 10-06-2020, às 06h00, e a partir daí não mais existia a obrigação de se resguardar o sigilo.



    Se o investigado entender que houve excesso na divulgação de imagens pelos veículos de comunicação que ensejou eventuais danos, deve buscar reparação em procedimento próprio, nos termos do artigo 5º, X, art. 37, §6º, ambos da CF, c/c art. 186 do Código de Civil.



    2.3 Das demais alegações



    Quanto a eventual intimidação por Agente de Polícia Federal em razão do fato de o investigado estar relatando às autoridades competentes a ocorrência de ilegalidades no cumprimento da medida de busca e apreensão, trata-se de circunstância que não se relaciona com a validade da medida cautelar e das provas obtidas, devendo ser apurada em procedimento próprio.



    A propósito, no âmbito do Ministério Público Federal foi instaurado o procedimento n. 1.31.000.001293/2020-72 para apurar o ocorrido e, conquanto ainda não concluído, segundo o MPF, parece ter se tratado de um desentendimento entre vizinhos por conta de barulho.



    Quanto à suposta retirada da cela para ser levado até a sede da Polícia Federal, sem o consentimento do investigado, tudo indica que foi uma medida adotada no interesse da investigação e eventual ilegalidade, tal como a suposta intimidação, não tem repercussão na validade da medida de busca e apreensão, cuja conduta deve ser apurada em procedimento próprio e pelos órgãos competentes (MPF e Corregedoria da PF).



    3. Bens apreendidos 



    Quanto aos bens apreendidos, já foi determinada a restituição dos aparelhos celulares e demais equipamentos eletrônicos (Id Num. 296129348). 



    Frise-se que o valor de R$ 13.000,00 (Id Num. 259910849 – págs. 16 e 19) e diversos documentos e material hospitalar (Id Num. 259895886 – págs. 9- 10) permanecem apreendidos.



    4. CONCLUSÃO ANTE O EXPOSTO:



    4.1) INDEFIRO o pedido de nulidade da busca e apreensão realizada nestes autos, pelos fundamentos expostos no item 2 desta decisão.



    4.2) À Polícia Federal para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, quais aparelhos celulares/eletrônicos ainda se encontram apreendidos e quais já foram devolvidos, conforme determinação de Id Num. 296129348, item 3, “b”. 



    4.3) Ao Ministério Público Federal para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao material hospitalar apreendido (Id Num. 259895886 – págs. 9-10). 



    4.4) Quanto ao pedido de vistas do investigado/advogado para se manifestar quanto ao parecer do MPF (Id Num. 681351946), INDEFIRO, já que teve ciência do parecer e poderia ter se manifestado independente de intimação; além disso, não há previsão legal para “réplica” em manifestações em medidas cautelares já exauridas. 



    4.5) Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito policial n. 1006992-13.2020.4.01.4100.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a aplicação, ou não, da decisão proferida na ADI 1.127/DF, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    No caso, a decisão reclamada não está assentada em fundamento constitucional, já que em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade, ou não, de dispositivos do Estatuto dos Advogados. Na espécie, como visto, a autoridade reclamada apenas reputou válida medida de busca e apreensão realizada na residência/escritório do reclamante, em total observância ao disposto na legislação pátria e ao que prevê o Estatuto da OAB, de modo que não vislumbro qualquer ofensa ao paradigma de confronto.



    Nesse diapasão, entendo que não há falar no descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF, quando esta Suprema Corte apreciou, com o efeito erga omnes inerente ao controle concentrado de constitucionalidade das normas, a constitucionalidade de uma série de dispositivos da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADI 1.127/DF, porquanto inexiste decisão lastreada na inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. Na oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade, apenas, da expressão “assim reconhecidas pela OAB” contida nesse mesmo inciso V.



    Não estava em questão, na ADI 1.127/DF, saber se o advogado pode ou não, ser alvo de busca e apreensão na residência, sobretudo quando constatado que “a medida de busca e apreensão no escritório de advocacia foi realizada a partir de determinação judicial, na presença do representante da OAB/RO, com a autorização de seu responsável (Haroldo Batisti)” (Doc. 3, fl. 9). 



    Como se sabe, “em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado” (Rcl. 40.993, Rel. Min. Edson Fachin). Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR. Rel. Min. Rosa Weber).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido nos paradigmas invocados como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI 8.906/94. RECLAMANTE SEGREGADA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE A RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADA PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TESE FIRMADA NO HC 143.641/SP. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 67945 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. 



    2. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para discutir se o local onde o reclamante se encontra custodiado preencheria “os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior” (Rcl 5826, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. 



    3. Não se tratando da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. 



    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 25839 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017)”



    “Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Reclamação ajuizada sob alegação de ofensa à ADI 1.127/DF. 4. Falta de aderência estrita. 5. A inviolabilidade do advogado no exercício da profissão não possui caráter absoluto, razão pela qual não pode ser adotada para encobrir a prática de atividades ilícitas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão questionada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 61836 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-11-2024)



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ademais, consta do ato reclamado que “segundo informações até então existentes nos autos, o local era considerado residência e escritório de advocacia do investigado” e, “justamente por isso, também constou na referida decisão que a medida de busca e apreensão no escritório de advocacia deveria ser executada em conformidade com o disposto no art. 7º, § 6º, da Lei n. 8.906/94, devendo o representante da OAB ser comunicado no dia de deflagração da operação, bem como que a apreensão de eventuais documentos relacionados à atividade profissional deveria observar a vedação da “utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes”, com exceção daqueles relacionados à prática de ilícitos e que constituam prova da materialidade delitiva ou instrumento/meio do crime”.



    Nesse prisma, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da parte reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por revelante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente